Tribunal: TCU
Processo: 033.101/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 712023, modalidade Pregão e Uasg 80001 (Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de assistência técnica e suporte técnico para equipamentos pertencentes a ambiente físico seguro, do tipo sala cofre modular)

Inteiro teor:
Acórdão 2407/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal Superior do Trabalho e ao denunciante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.101/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.